Tribunal: TJPA
Processo: 0000417-51.2008.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000417-51.2008.8.14.0116

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CASA RIOLAR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013. FACULDADE DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, de ofício, Ação de Execução Fiscal proposta contra a empresa Casa Riolar Ltda., com fundamento na Lei Estadual nº 7.772/2013, por se tratar de crédito de valor igual ou inferior a 2.000 UPF-PA. O Estado alegou que a mencionada norma não impõe obrigatoriedade de extinção e que é vedado ao Poder Judiciário extinguir o feito ex officio com base apenas na suposta irrelevância econômica da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Estadual nº 7.772/2013 autoriza o Poder Judiciário a extinguir, de ofício, execução fiscal fundada em crédito de pequeno valor; (ii) estabelecer se a extinção de execução fiscal por valor irrisório, sem requerimento da Fazenda Pública, viola a Súmula 452 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 7.772/2013 confere apenas faculdade à Procuradoria Geral do Estado para não propor ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, não havendo obrigatoriedade legal de extinção das ações judiciais já propostas.

A extinção de execução fiscal, de ofício, com fundamento exclusivo no valor reduzido do crédito, fere a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual tal extinção constitui faculdade da Administração Pública, sendo vedada atuação judicial autônoma.

O valor do crédito não constitui requisito de validade do título executivo e sua pequena monta não autoriza, por si só, a extinção ex officio do feito pelo magistrado.

A sentença que extingue execução fiscal com base em entendimento contrário à súmula vinculante ou jurisprudência dominante pode ser anulada com fundamento no art. 557, §1º-A, do CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Lei Estadual nº 7.772/2013 atribui à Procuradoria Geral do Estado do Pará mera faculdade, e não obrigação, de não ajuizar ou desistir de execução fiscal fundada em créditos de pequeno valor.

É vedada ao Poder Judiciário a extinção de ofício de execução fiscal com base exclusivamente na suposta irrelevância econômica do crédito tributário, conforme estabelece a Súmula 452 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 7.772/2013, arts. 1º e 2º; CPC/1973, art. 557, §1º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 452; TJPA, Ap. Cív. nº 2016.04436576-90, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 03.11.2016; TJPA, Ap. Cív. nº 2016.05018237-40, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 12.12.2016.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0000417-51.2008.8.14.0116

Apelante: ESTADO DO PARÁ

Procuradora do Estado: Bianca Ormanes

Apelado: CASA RIOLAR LTDA.

Procurador de Justiça: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em desfavor de
CASA RIOLAR LTDA
, com fundamento no art. 513 do Código de Processo Civil/1973, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara Única de Ourilândia do Norte que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nª 0000417-51.2008.8.14.0116, ajuizada pelo Estado do Pará, extinguiu o feito sem resolução de mérito, aduzindo que a Lei Estadual 7.772/2013 torna desnecessário o ajuizamento da execução fiscal, quando o valor do crédito tributário ou não tributário for igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal – UPF-PA.

Inconformado o Estado do Pará, interpôs recurso de apelação (ID Num. 19988215/19988216), sustentando a impossibilidade de extinção da execução fiscal de ofício, sob a alegação de insignificância do valor, em razão da indisponibilidade do interesse público com base na Lei nº 7.772/2013.

Ao final, requereu provimento à apelação para reformar a sentença monocrática que extinguiu o processo sem resolução de mérito, prosseguindo-se regularmente o feito executivo fiscal.

Conforme certidão (ID Num. 20938374), não houve resposta ao recurso no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi a apelação em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 19992137 e Num. 20939789).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 21016846).

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Consigno que o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado 1 deste Egrégio Tribunal.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Verifico que o presente recurso assiste razão ao apelante.

Pois bem, os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº Lei 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará tanto no ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF – PA, senão, vejamos o disposto nos artigos supracitados:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por intermédio da Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizado, sem prejuízo da cobrança administrativa pela Secretaria de Estado da Fazenda, a não ajuizar Ação de Execução Fiscal de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Art. 2º Fica a Procuradoria Geral do Estado - PGE, autorizada a não interpor recursos ou desistir dos já interpostos, assim como requerer a extinção das ações de Execução Fiscal em curso relativo aos créditos tributários e não tributários mencionados no art. 1º, registrados ou não no sistema informatizado da Secretaria de Estado da Fazenda.”

Portanto, com base na legislação mencionada, a Procuradoria Geral do Estado possui a faculdade de ingressar ou desistir de ações de Execução Fiscal de crédito tributário ou não tributário, com valores igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades de Padrão Fiscal do Estado do Pará. Frisando que não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade.

Além disso, deve ser levado em consideração a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que possui a seguinte redação:

“Súmula 452: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

A súmula mencionada deve ser aplicada no presente caso, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de Execução Fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de Execução Fiscal em virtude de valor de pequena monta.

Nesse sentido, segue o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. EXECUÇO FISCAL. DECISO QUE EXTINGUIU, DE OFÍCIO, O PROCESSO SEM RESOLUÇO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, IV, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXECUÇO FISCAL DE VALORES DE PEQUENA MONTA. POSSIBILIDADE. APLICAÇO DOS ART. 1º E 2º DA LEI ESTADUAL Nº 7.772/2013. SÚMULA 452 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA NULA. DECISO UNÂNIME. I. Os artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 7.772/2013, estabelecem uma faculdade para a Procuradoria Geral do Estado do Pará, tanto no ajuizamento de Ação de Execução Fiscal, quanto na interposição de recursos ou desistências dos já interpostos, de crédito tributário e não tributário, inscrito na Dívida Ativa, no valor atualizado, igual ou inferior a 2.000 (duas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF - PA. Não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim mera faculdade. II. Deve ser aplicada, no presente caso, a Súmula 452 do STJ, pois não cabe ao Poder Judiciário a extinção de execução fiscal em virtude do valor irrisório, isto porque, o valor do crédito não é requisito do título executivo e porque é corrente o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário a extinção ex ofício de execução fiscal em virtude de valor de pequena monta. III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2016.04436576-90, 167.034, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, publicado em 04-11-2016)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇO FISCAL. REMISSO DA DÍVIDA. EXTINÇO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado. (2016.05018237-40, 169.042, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-12, publicado em 13-12-2016)

Sendo assim, o processo não deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o valor do crédito tributário é de pequeno valor.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença apelada e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores a ela, devendo os presentes autos retornarem ao juízo de primeiro grau para a correta observância do dispositivo acima citado.

A par do exposto, o artigo 557, §1º-A, do Código de Processo Civil discorre que:

Art. 557 - O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

§1º-A - Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.

§1º - [...]

§2º - [...]”

Nesse diapasão, lecionam os grandes juristas NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em seu livro Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, no item 11, referente ao artigo 557, § 1º-A, que:

11.Provimento. O relator pode dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida estiver em desacordo com súmula ou jurisprudência dominante do próprio tribunal ou de tribunal superior. [...]

Ante o exposto, com base no art. 557, §1º-A, do CPC e de tudo mais que nos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇO CÍVEL, e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular o prosseguimento da execução fiscal,
de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É COMO VOTO
.

Belém (PA)
, data da assinatura digital

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 26/05/2025